Tribunal: TJSP
Processo: 0006801-03.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto de prisão, concedendo-se a benesse; e, subsidiariamente, o afastamento do prazo para novo exame, determinando-se a submissão a nova avaliação pericial – parcial acolhimento – exame criminológico amplamente desfavorável – autocrítica

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DEFENSIVO: pleitos de reforma da decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto de prisão, concedendo-se a benesse; e, subsidiariamente, o afastamento do prazo para novo exame, determinando-se a submissão a nova avaliação pericial – parcial acolhimento – exame criminológico amplamente desfavorável – autocrítica precária e reflexão empobrecida acerca dos delitos cometidos – não preenchido do requisito subjetivo – ausência de previsão legal para fixação de prazo mínimo para realização de novo exame criminológico – observação a prazo razoável para realização de nova avaliação pericial, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade – RECURSO DE AGRAVO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.